Tribunal: TJDFT
Processo: 0753292-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra de Santis Número do processo: 0753292-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS MODESTO DA CRUZ PACIENTE: ROGERIO PENA BARBOSA AUTORIDADE: VEP - EM REGIME ABERTO DO DF DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ROGÉRIO PENA BARBOSA, contra ato do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF, que não autorizou sua viagem com esposa e filhos para Búzios/RJ, entre o período de 10 a 17 de janeiro de 2021. O paciente impetrou habeas corpus criminal no dia 27/12/2020. O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito, em 28/12/2020. Transcrevo a decisão proferida: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO PENA BARBOSA, sentenciado que está cumprindo sua pena privativa de liberdade no regime aberto na modalidade de prisão domiciliar. Sustenta o paciente que teve o seu pedido de autorização de viagem com a sua esposa e com os seus filhos para Búzios/RJ, no período de 10 a 17 de janeiro de 2021, negado pelo juízo do MM Juiz de Direito Substituto em exercício na VEPERA. Irresignado, o paciente aduz que vem cumprindo sua pena em prisão domiciliar sem qualquer falta e, como servidor concursado, vem desenvolvendo suas atividades na Câmara dos Deputados de forma exemplar. Salienta ainda que, em ocasiões anteriores, obteve a autorização do d. juízo da execução para breves viagens com a sua família. Bem assim, sustenta o paciente que a decisão fustigada “fere a razoabilidade e a realidade da vida, além de afrontar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia”. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a autorização da viagem programada pelo paciente no período supramencionado. No mérito, que seja confirmada a liminar. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Não verifico, na hipótese vertente, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, porquanto a viagem programada pelo paciente será realizada no período de 10 a 17 de janeiro de 2021 e o recesso forense finalizará no dia 06/01/2021 (art. 60, Lei n. 11.697/2008), o que demonstra que o relator originário terá tempo hábil para analisar o pedido em questão. Assim, nada a prover. Aguardar regular distribuição. Em petição juntada aos autos nesta data, o impetrante manifestou ciência da referida decisão, bem como requereu a imediata redistribuição do feito ao Desembargador prevento. Da certidão ID 22385248, fls. 713/714, extrai-se inúmeros processos relacionados para fins de prevenção: 20170020217050- Agravo de Execução Penal - 0022563-26.2017.807.0000 (Res.65 - CNJ) (Magistrado relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI), 20110020212954- Habeas Corpus -0021295- 44.2011.807.0000 (Res.65 - CNJ) (Magistrado relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI), 20120110593622 - Recurso em Sentido Estrito - 0016547- 29.2012.807.0001 (Res.65 - CNJ) (Magistrado relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI), 20100110697200- Apelação - 0028202-66.2010.807.0001 (Res.65 - CNJ) (Magistrado relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI). Assim, redistribuam-se e remetam-se os presentes autos ao Desembargador Roberval Casemiro Belinati. I. Brasília, 29 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA